Tribunal: STM
Processo: 7000339-07.2024.7.00.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CUMPRIMENTO DA PENA. APENADO. DOMICÍLIO DIVERSO DO JUÍZO SENTENCIANTE. JUÍZO DE EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ORIGINAL MANTIDA. CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. O Código de Processo Penal Militar, nos artigos 588 e 590, atribui à autoridade judiciária da Auditoria, na qual tramitou o processo, a competência para executar a respectiva sentença e decidir acerca de todos os incidentes relativos à execução. A mudança de domicílio do condenado não autoriza, por si só, a modificação da competência original estabelecida pelo legislador, sob pena de comprometer a própria estabilidade da execução penal. Ante tal situação, nada impede que o juízo da execução indicado pelo legislador busque a cooperação do Juízo do novo domicílio do condenado para fiscalizar o processo de execução da pena, principalmente em face das facilidades oferecidas pelo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado. Conflito de competência negativo de jurisdição conhecido para declarar o Juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar competente para o Processo de Execução Penal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000339-07.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA E DECLARAR O JUÍZO
DA AUDITORIA DA 9ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR COMPETENTE
PARA O PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL N° 9000006-76.2023.7.09.0009,
INSTAURADO PARA DAR CUMPRIMENTO À CONDENAÇÃO CRIMINAL
IMPOSTA AO CORONEL DA RESERVA REMUNERADA DO EXÉRCITO JORGE
LUIZ DE MORAES HENRIQUE, NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000123-
51.2021.7.00.0000. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 7000339-07.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SUSCITANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 9ª CJM
SUSCITADO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 4ª CJM
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. CUMPRIMENTO DA PENA. APENADO. DOMICÍLIO
DIVERSO DO JUÍZO SENTENCIANTE. JUÍZO DE EXECUÇÃO.
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ORIGINAL MANTIDA. CONHECIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
O Código de Processo Penal Militar, nos artigos 588 e 590, atribui à autoridade
judiciária da Auditoria, na qual tramitou o processo, a competência para
executar a respectiva sentença e decidir acerca de todos os incidentes relativos à
execução.
A mudança de domicílio do condenado não autoriza, por si só, a modificação da
competência original estabelecida pelo legislador, sob pena de comprometer a
própria estabilidade da execução penal. Ante tal situação, nada impede que o
juízo da execução indicado pelo legislador busque a cooperação do Juízo do
novo domicílio do condenado para fiscalizar o processo de execução da pena,
principalmente em face das facilidades oferecidas pelo Sistema Eletrônico de
Execuções Unificado.
Conflito de competência negativo de jurisdição conhecido para declarar o Juízo
da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar competente para o Processo
de Execução Penal. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Conflito Negativo de Competência e
em declarar o Juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar competente para o
Processo de Execução Penal nº 9000006-76.2023.7.09.0009, instaurado para dar
cumprimento à condenação criminal imposta ao Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE nos autos da Apelação nº 7000123-
51.2021.7.00.0000.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
7000339-07.2024.7.00.0000
40001364079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição, suscitado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, com fulcro nos arts. 113 e 114 do Código de Processo Penal Militar,
relacionado ao Processo de Execução Penal nº 9000006-76.2023.7.09.0009, no qual figura
como reeducando o Coronel da Reserva Remunerada do Exército JORGE LUIZ DE
MORAES HENRIQUE, por ter sido condenado à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de
reclusão, como incurso no art. 251, caput e seu § 3º, e no art. 303, caput e seu § 1º,
combinado com o art. 53, caput, tudo do Código Penal Militar, em continuidade delitiva, na
forma do art. 71 do Código Penal, em regime fechado.
O referido Processo de Execução Penal foi instaurado em decorrência do
trânsito em julgado do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº 7000123-
51.2021.7.00.0000, da qual fui Relator. No julgamento da apelação, esta Corte negou
provimento ao apelo da Defesa, mantendo, na íntegra, a decisão proferida pelo Juízo da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Coronel da Reserva Jorge
LUIZ DE MORAES HENRIQUE nos termos acima descritos (Evento 1, TRASLADO 3, fl.
210).
Após ter o seu pedido de prisão domiciliar negado pelo Juízo da Auditoria da 9ª
Circunscrição Judiciária Militar, a Defesa manifestou o interesse do apenado em se mudar
para o Estado de Minas Gerais, em virtude de o seu filho ter sido aprovado para cursar
Direito na Universidade Federal de Juiz de Fora, pedindo a alteração do local de
cumprimento de pena, o que foi deferido, nos termos do art. 103 da Lei nº 7.210/84 (Evento
1, TRASLADO 3, fls. 343/363 e fls. 392/395).
Ante tal decisão, o aludido Juízo solicitou informações ao Comando da 4ª
Região Militar acerca de eventuais unidades militares que pudessem oferecer local adequado
para o cumprimento da pena imposta ao executado, de acordo com o seu posto e com o seu
estado de saúde. Como resposta, obteve a indicação do 17º Batalhão Logístico Leve da
Montanha, sediado na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais (Evento 1,
TRASLADO 3, fls. 419 e 429).
O mandado de prisão então expedido em desfavor do sentenciado foi cumprido
na referida unidade militar, em decorrência de sua apresentação voluntária. Na audiência de
custódia, presentes o apenado, seu advogado e o representante do Ministério Público Militar,
a prisão definitiva foi homologada, ocasião em que o Juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar declinou de sua competência para o Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar (Evento 1, TRASLADO 3, fls. 459, 488 e 489).
Em seguida, o executando requereu ao Juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária Militar a concessão de meios que lhe possibilitem exercer o seu direito ao estudo, à
leitura e ao trabalho no local onde se encontra custodiado, com fundamento no artigo 41 da
Lei de Execuções Penais combinado com o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo
Penal Militar. Entretanto, em face do declínio da competência, foi informado de que caberia
ao Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar apreciar o pleito (Evento 1, TRASLADO 3,
fls. 483/486).
7000339-07.2024.7.00.0000
40001364079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Submetido tal pedido à análise da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, o
Ministério Público Militar, instado a se manifestar, discordou da decisão de declínio de
competência, suscitando Conflito Negativo de Competência, nos termos dos artigos 113 e 114
do Código de Processo Penal Militar, por entender ser de competência do Juízo onde tramitou
a ação penal a análise de todos os incidentes dela decorrentes, por força dos artigos 588 e 590
do mesmo Código (Evento 1, TRASLADO 3, fls. 514, 549).
Com a remessa dos autos a esta Corte, solicitei esclarecimentos às autoridades
em conflito, determinando que, concluídas as diligências, se abrisse vista à Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, tudo na forma dos artigos 116 e 117 do Código de Processo Penal
Militar, combinado com o art. 106, §§ 2º e 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (Evento 9).
Em resposta, a Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar comunica que,
apesar de ter aceitado a competência para a presente execução, entende que o pedido do
Ministério Público Militar requer o pronunciamento desta Corte, principalmente para
prestigiar a segurança jurídica, uma vez que, ao julgar situação semelhante à do presente
caso, decidiu pela competência do Juízo que proferiu a sentença condenatória (Evento 13).
Por sua vez, a autoridade judiciária da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar sustenta a correção de se manter a competência na 4ª Circunscrição Judiciária Militar,
em virtude da proximidade geográfica com o sentenciado, da familiaridade com a unidade
prisional e das condições locais, além de evitar situações de insegurança jurídica e
inconsistência na aplicação de direitos aos encarcerados (Evento 14).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifestou-se pela
procedência do presente Conflito Negativo de Competência, com a fixação da competência
do Juízo da 9ª Circunscrição Judiciária Militar para processar a Execução Penal 9000006-
76.2023.7.09.0009 (Evento 19).
VOTO
O presente conflito de jurisdição preenche os requisitos de admissibilidade
previstos em lei, logo deve ser conhecido.
Sustenta a autoridade judiciária da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária
Militar, a qual declinou de sua competência para a Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária
Militar, que o caso em análise foge à regra do art. 588 do Código de Processo Penal Militar,
considerando o fato de o executado estar cumprindo pena em estabelecimento prisional
estranho à jurisdição daquele Juízo, conforme autoriza o art. 86 da Lei de Execução Penal,
aplicado por analogia.
Argumenta, assim, não haver nada que impeça a execução da pena privativa de
liberdade em local e por juízo diverso da condenação. Em respaldo a esse entendimento, cita
a Súmula nº 192 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Compete ao Juízo das
Execuções Penais do estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça
Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração
7000339-07.2024.7.00.0000
40001364079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estadual.” Salienta, ainda, as vantagens de a execução da pena ser realizada pela Auditoria da
4ª Circunscrição Judiciária Militar, uma vez que, estando mais próxima geograficamente do
executado e dispondo de dados carcerários das unidades militares sob sua jurisdição, poderá
oferecer uma prestação jurisdicional mais célere e mais precisa.
Apresentada a questão, passemos à sua análise.
De início, cabe frisar que o caso sob exame não se trata de sentenciado da
Justiça Militar recolhido em presídio estadual ou de condenado por justiças diferentes,
tampouco está se negando a possibilidade de o sentenciado cumprir pena em local diverso do
Juízo que proferiu a sentença condenatória.
A questão aqui posta em debate é se, à luz do Código de Processo Penal Militar,
a autorização para o sentenciado cumprir pena em local diverso do Juízo da execução,
permitiria, por si só, a modificação da competência originária nele estabelecida. Não é
demais lembrar que, em se tratando de fixação de competência, a própria legislação
estabelece as regras a serem observadas e, no caso da execução de pena, isso não é diferente.
Portanto, ao contrário do que afirma o Juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição
Judiciária, no presente caso, não há como afastar a incidência da legislação processual penal
militar. A dicção, dessa forma, não deixa margem para tal interpretação, cabendo assinalar
que a própria Lei de Execução Penal, no art. 65, atribui à lei a indicação do juiz competente
para executar a pena e, no caso, não existe lacuna legislativa sobre o assunto.
Ora, nos termos do Código de Processo Penal Militar, em especial nos dos
artigos 588 e 590, compete à autoridade judiciária da Auditoria, na qual tramitou o processo,
a execução da respectiva sentença, assim como para decidir sobre todos os incidentes
relativos à execução. Esta Corte, ao julgar caso semelhante ao do presente feito, decidiu nesse
mesmo sentido, conforme pode se verificar na ementa abaixo transcrita:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. ART. 588 DO CPPM.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROCESSOU O FEITO. CARTA PRECATÓRIA.
FISCALIZAÇÃO. À luz do art. 588 do CPPM, a autoridade judiciária perante a qual o feito
foi processado constitui-se o juiz natural da execução da pena, cabendo a ele a competência
para instaurá-la, bem como a decisão sobre eventuais incidentes. Contudo, não há óbice legal
para a expedição de Carta Precatória a outro Juízo, a fim de que este fiscalize o cumprimento
da pena por parte do condenado.
Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM. Decisão unânime.”.
(Conflito de competência nº 40-31.2016.7.03.0103, Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 23 de maio de 2017).
Há de se reconhecer, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, que a mera mudança de domicílio do apenado não autoriza a modificação da
competência original estabelecida pelo legislador, sob pena de comprometer a própria
estabilidade da execução penal. De fato, diante de tal situação, nada impede que o juízo da
execução indicado pelo legislador obtenha a cooperação pelo juízo do novo domicílio do
7000339-07.2024.7.00.0000
40001364079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenado, para fiscalizar o processo de execução da pena, principalmente em face das
facilidades oferecidas pelo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado – SEEU, conforme já
decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se a ementa do seguinte julgado:
“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APENADO COM RESIDÊNCIA EM
COMARCA DIVERSA. NÃO MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO
UNIFICADO (SEEU). LEI 7.210/84. COMPETÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DA PENA.
AGRAVO IMPROVIDO. 1. O fato de o apenado residir em outra comarca, ou de mudar
voluntariamente de domicílio, não importa modificação da competência do Juízo da
Execução, podendo ser deprecado ao Juízo da sua residência tão somente a fiscalização do
cumprimento da execução da pena. 2. O novo Sistema Eletrônico de Execuções Unificado –
SEEU tem proporcionado facilidade de acesso aos autos e otimizado a prestação jurisdicional
penal, em nível de execução, mas não tem o condão de alterar a competência para a execução
da pena, que é fixada na Lei n. 7.210/84 (art.65). 3. Agravo regimental improvido.”
(Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº
66.533/PE, Relator Ministro OLINDO MENEZES, julgado em 24 de agosto de
2021).
ANTE O EXPOSTO, conheço do presente Conflito Negativo de Competência
e declaro o Juízo da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar competente para o
Processo de Execução Penal n° 9000006-76.2023.7.09.0009, instaurado para dar
cumprimento à condenação criminal imposta ao Coronel da Reserva Remunerada do Exército
JORGE LUIZ DE MORAES HENRIQUE nos autos da Apelação nº 7000123-
51.2021.7.00.0000.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364079v8 e do código CRC bad32c7e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 29/8/2024, às 18:16:15
7000339-07.2024.7.00.0000
40001364079 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR